Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001715-10.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (EMBARGANTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PALMA DA SILVA - CPF: 875.439.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GERYPA LTDA. - ME - CNPJ: 37.441.268/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO
A QUESTÃO REFERENTE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROCURADOR COM PODERES ESPECIAIS NO TÍTULO EXECUTIVO
–
ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESTA EQUIVOCADO QUANTO A DECISÃO REFERENTE AO PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO ADVOGADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS
– ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA TENDO EM VISTA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECAIU EM PARTE DO PEDIDO –
MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO EMBARGADO EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO DO RECORRENTE NÃO HAVENDO FALAR EM PREMISSA EQUIVOCADA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO

RECONHECIDA APENAS COM RELAÇÃO A ESTE PONTO, PORÉM, PARA ESCLARECER QUE NÃO HÁ FALAR EM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
TENDO EM VISTA TESE FIRMADA PELO STJ NO SENTIDO DE QUE NÃO SE APLICA O ARTIGO 85 § 11o DO CPC EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO (TEMA 1.059). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA COM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Não há falar em premissa equivocada no acórdão recorrido com relação a questão referente a falta de assinatura do representante com poderes especiais no Título que embasa a execução e, tampouco, com relação a arguição de nulidade de atos processuais em decorrência de falta de procuração de advogado da Recorrida a justificar o apresente embargos de declaração haja vista que referidos questionamentos foram devidamente analisados e decididos embora contrariando a pretensão recursal.

Tendo o Embargado decaído em parte mínima dos seus pedidos não há falar em redistribuição do ônus de sucumbência
mantendo-se os termos da sentença que condenou o Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
como já consta do acórdão.

Havendo omissão no acórdão com relação a pretensão à majoração dos honorários deve esta ser suprida,
porém, para constar que

deixo de majorar tais honorários
tendo em vista tese firmada pelo eg. STJ no sentido de que “não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (...)” (Tema Repetitivo 1.059).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 00001715-10-2019

EMBARGANTE: PAULO FABRINY MEDEIROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Paulo Fabrinny Medeiros
em face do acórdão que
deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante
para reconhecer que deve incidir apenas a comissão de permanência no período de inadimplência em substituição a eventual juros cobrados, constantes da Cédula de Crédito Industrial, objeto da execução,
mantendo-se no mais os termos da sentença.

Nas razões recursais o Embargante afirma que no caso, há erro de premissa, sustentando que pleiteou a nulidade do título executivo, argumentando a ausência de assinatura do representante legal no título, tornando nulo o contrato, conforme Decreto-Lei 413/69.

Verbera que conforme decisão embargada, o fato de o Embargante ter assinado o contrato na condição de sócio, supostamente supriria o vício sustentado, cuja premissa resta equivocada, uma vez que a legislação determina que o representante legal com poderes especiais deve assinar o contrato, não havendo exceção na Lei, assim, o fato de o Embargante ter assinado o contrato juntamente com o outro sócio não supre a ausência de assinatura do representante com poderes especiais conforme Decreto-Lei 413/69.

Verbera

que suscitou nulidade dos atos praticados sem procuração pelo advogado da Recorrida, tendo pleiteado o desentrahamento dos documentos que foram juntados, já que somente em 19/01/2023 a advogada

Milena Piragine se manifestou nos Autos pleiteando sua habilitação, sendo que o advogado anterior Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira, não tinha procuração nos Autos, assim os fundamentos do acórdão quanto a esta questão está equivocado, já que o profissional não pode representar a parte sem procuração.

Verbera que apesar de o acórdão dar provimento parcial ao recurso, não houve majoração dos honorários e distribuição do ônus de sucumbência
, de forma que, tendo o Embargado decaído de parte dos pedidos, deve ser rateado os honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado o Embargante afirma existência de erro de premissa no acórdão Embargado com relação a questão referente a ausência de assinatura do procurador com poderes especiais no Título Executivo, argumentando que a assinatura dos dois sócios no contrato não supre a ausência da referida assinatura.

Argumentou, também, que suscitou nulidade dos atos praticados por advogado da Recorrida sem procuração nos Autos, tendo pleiteado o desentrahamento dos documentos que foram juntados por este, já que somente em 19/01/2023 a advogada Milena Piragine se manifestou nos Autos pleiteando sua habilitação, estando equivocada a decisão quanto a esta questão.

Alega, também, que há omissão quanto a distribuição do ônus de sucumbência, uma vez que o recurso foi provido parcialmente e, ainda, quanto a majoração dos honorários na forma do artigo 85 § 11o do CPC.

Apesar dos argumentos elencados pelo Embargante de premissa equivocada e equívoco da decisão embargada com relação falta de assinatura do Representante com Poderes Especiais no Título Executivo e, também, quanto a arguição de que pleiteou a nulidade dos atos processuais praticados por advogado da Recorrida sem procuração nos autos
,
referidos questionamentos foram devidamente analisados e decididos embora contrariando a pretensão recursal do Embargante,
senão vejamos a fundamentação do acórdão recorrido:

PRELIMINAR: IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO:

Quanto a alegação de que a impugnação foi realizada por profissional sem procuração nos autos, cumpre ressaltar que a irregularidade da representação á passível de ser sanada
,

sendo que no caso ocorreu a juntada de procuração pelo patrono da Instituição Financeira estando, portanto, sanada referida irregularidade
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO EXECUTIVA LASTREADA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRELIMINARES – NULIDADE POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI No 413/0969 C/C LEI No 6.840/1980 – AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DE FEITO EXECUTIVO – TESE REJEITADA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – PARCELAS DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDAS – MORA VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM OS CÁLCULOS REFERENTES ÀS DÍVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA MANTIDA – EXTENSÃO DA SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTERESSE RECURSAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
De acordo com o STJ, ”a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o julgador abrir prazo para a correção da irregularidade
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1602935/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018). No caso concreto, a preliminar de nulidade por falta de representação processual perdeu o objeto porque o Banco Apelado foi intimado para regularizar a representação processual, e assim o fez.

2- As Notas de Crédito Comercial constituem título executivo extrajudicial, por expressa disposição do artigo 5.o, da Lei 6.840/80 c/c o artigo 10, do Decreto Lei 413/69, de forma que se amolda à previsão do artigo 784, inciso XII do CPC. Logo, na hipótese, não há falar em inadequação da via eleita em razão do ajuizamento de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial.

3- Se a Nota de Crédito Comercial, devidamente assinada, indica as obrigações acessórias e percentuais exigidos, bem como está acompanhada da memória de cálculo e planilha detalhada, deve ser rechaçada a tese de falta de requisitos para a ação executiva, pois o título é certo, líquido e exigível.

4- Os honorários advocatícios têm a finalidade de remunerar o trabalho do advogado (art. 23 da Lei no 8.906/94). In casu, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é condizente com o trabalho desenvolvido nos Embargos à Execução no valor de R$ 221.744,46 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Verba mantida.

5- O 98, § 3.o, do CPC, de forma expressa determina que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Portanto, é obvio que a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ficarão suspensas, uma vez que o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

(N.U 1041798-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

Diante dessas considerações, afasto a preliminar.

(....)

Conforme relatado o Apelante argumenta que e a emitente do título é a pessoa jurídica INRF
Indústria de Refeições Ltda
,
e não consta no título objeto da execução a assinatura do representante legal da referida empresa.

Com efeito, o título em questão (Cédula de Crédito Industrial) é regido pelo Decreto-Lei n.o 413/69, valendo ressaltar que foi firmado entre as partes constando,
no referido documento a assinatura expressa do
Apelante que é sócio da empresa emitente sendo, portanto, responsável pelo pagamento do débito.

Ademais, necessário anotar que apesar de no contrato social da empresa constar que na época da contratação, a administração da empresa era realizada por administrador não sócio, porém, na cláusula sétima do contrato social há vedação para que o administrador pudesse assumir obrigações concernentes a

de avais e fianças em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem qualquer autorização escrita dos sócios.

Com efeito, da análise do referido título questionado verifica-se que consta como emitente a
INREF Indústria de Refeições Ltda
, constando também a assinatura dos seus sócios proprietários
que mesmo cientes de que haviam nomeado administrador em documento à parte

em observância a cláusula 7a do Estatuto Social, referidos sócios se dispuseram a assinar o título em questão,
valendo ressaltar que
no título consta

como emitente a INREF Indústria de Refeições Ltda, constando também a
assinatura
dos
sócios
proprietários da empresa beneficiada com os recursos obtidos por meio do referido título,
senhores
Paulo Fabrini Medeiros e Rodrigo Palma da Silva que assumiram a obrigação como coobrigados para pagamento do débito.

Diante desse quadro a alegação de invalidade
do título por falta de assinatura do representante de sua empresa quando o Apelante estava ciente desde a constituição da dívida que o representante da devedora eventualmente deveria ter assinado juntamente com os devedores solidários e sócios da empresa, não merece acolhida
, mesmo porque referida conduta não se demonstra razoável.

Isto porque, não obstante os sócios da empresa devedora buscaram recursos junto à Instituição Financeira para fomentar suas atividades
,
posteriormente, vem à juízo suscitar o reconhecimento de invalidade do título que firmaram, argumentando que não consta a assinatura do administrador da sua empresa (principal devedora), situação esta que os próprios sócios da empresa deram causa.

Assim, apesar da legislação invocada pelo Apelante concernente ao Decreto-Lei 413/69,
seus argumentos não merecem acolhida, tendo em vista que afrontam de maneira flagrante os princípios que norteiam as relações contratuais, especialmente a boa objetiva, que os contratantes são obrigados a observar tanto

na conclusão do contrato como na sua execução,
como também da força obrigatória dos contratos, além de contemplar o enriquecimento sem causa instituto este não agasalhado pelo Direito.

Diante desse quadro constata-se que
o Apelante assinou referido título juntamente com o outro sócio da empresa emitente e assumiu as obrigações dele decorrentes,
não havendo falar em violação à lei de regência e, tampouco, e inexistência de responsabilidade do Apelante na qualidade de sócio da empresa que se beneficiou dos recursos obtidos com relação ao referido título de crédito.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial o fato de não constar a
assinatura
do emitente na nota de crédito
industrial
não exime do pagamento quando demonstrado que os valores foram creditados em favor da parte e por ela utilizado, senão vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA -
CÉDULA
DE CRÉDITO
INDUSTRIAL
- TÍTULO NÃO ASSINADO PELO DEVEDOR - CRÉDITO LANÇADO EM CONTA CORRENTE - PROCEDÊNCIA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O fato do mutuário não ter assinado a nota de crédito
industrial
não o exime de pagar o valor nela inserido, com correção monetária desde a data do contrato, e juros contados da citação da demanda, se demonstrado que o valor correspondente foi creditado na sua conta corrente e por ele utilizado. (AC 96.0056416-2, SC Segunda Câmara de Direito C Relator Newton Trisotto).

Sustenta, também o Apelante que a Instituição Financeira não comprovou quais parcelas foram pagas e, tampouco, a disponibilização de recursos em seu favor.

Necessário anotar que apesar de tais argumentos a demanda encontra-se aparelhada com os documentos necessários que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, havendo extratos que comprovam os depósitos, datas e conta destinatária
como bem expressado na sentença recorrida
,
cujos documentos se verifica no processo de origem, constatando-se ainda, que o demonstrativo de débito juntado aos autos apresenta todos os elementos necessários à identificação do
quantum debeatur
, estando comprovada a inadimplência e a existência do crédito, não havendo falar em violação ao Decreto 413/69, conforme pretende o Recorrente. Ademais, caberia ao Apelante demonstrar que não teria recebido os valores depositados em sua conta o que não ocorreu
.

(...)

No pertinente a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova imperioso ressaltar que o caso não versa sobre relação de consumo.

Com efeito, o empréstimo em questão foi efetivado visando obtenção de recursos para implementar as atividades produtivas desenvolvidas pelo Apelante
situação que afasta a incidência da legislação consumerista.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-VENCIMENTO antecipado da dívida - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - Abatimento dos juros e encargos correspondentes as parcelas VINCENDAS - impossibilidade – inadimplemento configurado – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciada nos autos, que a parte autora não efetuou o pagamento das parcelas subsequentes com data de vencimento entre 01/10/2020 e 01/10/2023, tanto que ensejou a feitura de um segundo contrato (Cédula de Crédito Bancário no 00334168300000020990) para renegociação de dívida, perfeitamente cabível a incidência dos encargos moratórios sobre referidas parcelas, conforme previsão em clausula contratual.

Diante do vencimento antecipado da dívida, não há que se falar no abatimento dos juros das parcelas futuras na renegociação do primeiro contrato, uma vez que a requerente se encontrava em mora quando aditou a divida anteriormente existente, mediante a celebração de um segundo contrato (cédula de crédito bancário no 00334168300000020990). Desta forma, não prosperam os pedidos de amortização dos encargos remuneratórios das parcelas vincendas, da cédula de crédito bancário (no 00334168300000018420), que originou a dívida em questão. Consequentemente, não há que se falar em restituição do valor pago a maior.

De acordo com o STJ, “a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.(N.U 1009156-98.2022.8.11.0015, ÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Sustenta, também a ilegalidade da capitalização de juros
e violação ao Decreto 413/69, não sendo admissível a sua incidência.

É cediço que a capitalização de juros é admitida quando pactuada entre as partes, no entanto verifica-se da Cédula de Crédito Industrial que para o período de inadimplência consta a incidência de Comissão de Permanência sobre o valor inadimplido à taxa de mercado do dia do pagamento em substituição aos encargos da normalidade.

Necessário ressaltar que não é admissível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO – CUMULAÇÃO CONSTATADA - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO E CONDENOU AS PARTES EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXEQUENTE/APELANTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SUCUMBENCIA RECÍPROCA AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária,

Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ).

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária. Restando evidenciado nos autos, a sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, apenas ela deve subsistir. (....) (N.U 0000179-46.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Como se verifica pactuada a comissão de permanência esta não deve ser cumulada com outros encargos de inadimplência entre os quais juros capitalizados. No caso foi pactuada a comissão de permanência devendo incidir este encargos em substituição aos demais não pactuados caso eventualmente cobrados pelo Exequente.

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso

de Apelação
apenas para reconhecer que deve incidir apenas a comissão de permanência no período de inadimplência em substituição a eventual juros cobrados não constantes da Cédula de Crédito Industrial objeto da execução, no mais mantenho a sentença recorrida”.

No pertinente a redistribuição do ônus de sucumbência
, necessário anotar que
a Instituição Financeira ora Embargada decaiu em parte mínima
, ou seja,
apenas com relação a comissão de permanência
, portanto,

deve ser mantido os termos da sentença
,
inclusive, quanto a condenação do Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais honorários advocatícios,
conforme já consta do acórdão Recorrido
.

Diante desse quadro, com relação a tais questionamentos

o Embargante por meio do presente recurso reprisa a mesma tese já anteriormente analisada
e com embasamento nas provas acostadas aos autos, não havendo omissão a serem sanadas no caso em análise, uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariande a pretensão recursal.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Outrossim
, n
o que se refere ao art. 85, §11, do CPC,
assiste razão ao Embargante ao alegar ocorrência de omissão.

Porém, considerando o êxito parcial recursal,

deixo de majorar a verba honorária,
tendo em vista tese firmada pelo eg. STJ no sentido de que
“não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (...)”
(Tema Repetitivo 1.059).

Portanto no presente caso não há falar em majoração dos honorários advocatício em sede recursal.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial aos Embargos de Declaração
apenas
para sanar omissão com relação a pretensão de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal,

porém deixo de majorar tais honorários
tendo em vista tese firmada pelo eg. STJ no sentido de que
“não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (...)”
(Tema Repetitivo 1.059).

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024